Tribunal: TJDFT
Processo: 0753731-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM PENHORADO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTINUIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O LEILÃO. OMISSÃO SUPRIDA PELA CIÊNCIA EFETIVA DO ATO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS. REPERCUSSÃO RESTRITA À EFICÁCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL.
I. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto a questões alheias à decisão agravada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
II. Embargos de declaração e agravo de instrumento não são dotados de efeito suspensivo ope legis e assim não afetam a eficácia da decisão recorrida, nos termos dos artigos 995, 1.019, inciso I, e 1.026, caput, do Código de Processo Civil.
III. Tem-se por suprida a intimação de que cuida o artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o executado tem ciência inequívoca da designação do leilão.
IV. A falta de intimação de terceiro repercute na eficácia – e não na validade – da alienação judicial, conforme estabelecem os artigos 804 e 903, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.